Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722370-33.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARINA CHAVES SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. I. A interpretação sistemática do inciso III e do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conduz à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita arguição de incompetência absoluta. II. A prescrição traduz matéria de fundo, conforme a inteligência do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e por isso a decisão que a acolhe ou rejeita pode ser combatida por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do mesmo diploma legal. III. Litígio essencialmente previdenciário não provém diretamente de relação de trabalho e assim não está compreendido na competência da Justiça Trabalhista, consoante a inteligência do artigo 114, inciso I, da Constituição da República. IV. Pretensão de revisão de aposentadoria complementar está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos das Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, incisos II e V, do CCB. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não cabe dar curso ao apelo especial em relação à invocada contrariedade aos artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.234.653/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1352208/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2019). AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. ADESÃO FACULTATIVA NÃO DEMONSTRADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA N° 291/STJ.REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.234.653/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AgInt no AREsp 460.373/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O recurso extraordinário merece ser admitido no tocante à mencionada transgressão ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028